Tribunal: STF
Processo: ARE 1404946
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 
1. Trata-se de agravo interno interposto pela Sul América Companhia Nacional de Seguros contra decisão que, nos autos do presente recurso, não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a seguradora não tem legitimidade para recorrer de decisão reconheceu a inexistência de interesse da CEF na lide. 
2. Nas razões do agravo interno, a recorrente indicou que houve equívoco ao não se conhecer o recurso, sob o fundamento de que é desta Justiça a competência para reconhecer ou não o interesse do ente público, não podendo os autos serem devolvidos à Justiça Estadual. Ademais, alega a necessidade de sobrestamento até julgamento do Recurso Extraordinário 827.966/PR e o interesse da Caixa em ingressas em feitos mesmo em relação aos contratos celebrados antes da Lei nº 7.682/88. 
3. Nesse diapasão, verifica-se que a agravante restringiu-se a reproduzir os argumentos expostos no agravo de instrumento, reiterando a necessidade de (i) sobrestamento do processo em razão do RE 827.966/PR e do IRDR nº 0804575-80.2016.4.05.0000; e (ii) manutenção da Caixa Econômica Federal como litisconsorte passivo e a consequente manutenção dos autos na Justiça Federal em relação a todos os agravados. Entretanto, o acórdão não adentrou no mérito acerca do interesse da Caixa. 
4. Com efeito, a recorrente reiterou argumentos sem atacar especificamente o fundamento do Desembargador Relator (ausência de legitimidade da seguradora) que, sozinho, se mostra suficiente para a manutenção da decisão combatida, de modo que não deve ser conhecido o presente recurso. 
5. Agravo interno não conhecido.” (e-doc. 87).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, ante os seguintes fundamentos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Sul américa Companhia Nacional de Seguros S/A em face de acórdão que, por unanimidade, não conheceu do agravo interno, sob o fundamento de a recorrente reiterou argumentos sem atacar especificamente o fundamento do Desembargador Relator (ausência de legitimidade da seguradora) que, sozinho, se mostra suficiente para a manutenção da decisão combatida. 
2. Em suas razões, a embargante argumenta que o acórdão incorreu em omissão em relação ao seguinte fato novo: em decisão publicada no dia 09/12/2019, o STJ, nos autos do Recurso Especial nº 1.799.288/PR, decidiu pela afetação ao rito dos recursos especiais repetitivos para todas as ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, determinando expressamente o sobrestamento de todos os processos. Ademais, aponta omissão sobre existência de julgados supervenientes do STF e STJ, bem como do TRF/4, que atestam a necessidade de participação da Caixa Econômica Federal frente ao seu claro interesse na lide e a consequente competência absoluta da Justiça Federal (sob pena de afronta ao art. 109, I da CF/88 pelo interesse da CEF) e a legitimidade exclusiva do ente público conforme os termos das Leis 13.000/2014 (arts. 3º, 4º e 5º) e 12.409/2011 (1º e 1º-A). 
3. Ocorre que a Turma Julgadora decidiu, expressamente, no sentido de que a seguradora restringiu-se a reproduzir os argumentos expostos no agravo de instrumento, reiterando a necessidade de (i) sobrestamento do processo em razão do RE 827.966/PR e do IRDR nº 0804575-80.2016.4.05.0000; e (ii) manutenção da Caixa Econômica Federal como litisconsorte passivo e a consequente manutenção dos autos na Justiça Federal em relação a todos os agravados. Concluiu que não foi atacado especificamente o fundamento do não conhecimento do recurso, qual seja, ausência de legitimidade da seguradora. 
4. Como se vê, a alegação da agravante se trata de mera tentativa de rediscussão de matéria já apreciada, o que não é possível pela via dos aclaratórios, até porque estes não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando. 
5. O mero propósito de prequestionamento da matéria não acarreta o provimento dos embargos de declaração se o acórdão embargado não contém, como no caso, qualquer omissão, obscuridade ou contradição (TRF 5, EDAG 141267/01, Rel.: Desembargador Federal CARLOS REBELO JÚNIOR, Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA, Julgado em: 17/11/2016, DJe: 01/12/2016). 
6. Embargos de declaração improvidos.” (e-doc. 155)(idem)

3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXV, e 109, inc. I, da Constituição da República. Sustenta o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas demandas em que se discute seguro de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, em consequência, a competência da Justiça Federal para o respectivo julgamento. Alude ao Tema nº 1.011 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 185)

4. Instado a manifestar-se novamente, considerado o Tema nº 1.011 do ementário da Repercussão Geral, o Colegiado a quo negou o juízo de retratação, mediante acórdão cuja ementa segue abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO STF. RE 827.996/PR. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER. INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. 
1. Trata-se de novo julgamento do agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia Nacional de Seguros motivado por despacho proferido pela Vice-Presidência, determinando o retorno dos autos à Turma Julgadora para analisar a possibilidade de adequar o acórdão ao entendimento firmado no acórdão paradigma do STF (RE nº 827.996/PR- Tema 1.011), nos termos do art. 1.030, II, do CPC. 
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 827.996/PR, em 26.06.2020, submetido à sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que "após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1ºA da Lei 12.409/2011". 
3. Ocorre que a hipótese em análise consiste em hipótese em que o recurso não foi conhecido, sob o fundamento de que a seguradora não tem legitimidade para recorrer de decisão que reconheceu a inexistência de interesse da CEF na lide. 
4. No primeiro julgamento, a Turma Julgadora, em acórdão proferido em 26/04/2020, não conheceu do agravo interno, sob o fundamento de que a recorrente reiterou argumentos sem atacar especificamente o fundamento do Desembargador Relator (ausência de legitimidade da seguradora) que, sozinho, se mostra suficiente para a manutenção da decisão combatida, de modo que não deve ser conhecido o presente recurso. 
5. Nesse diapasão, o entendimento firmado no repetitivo acima mencionado não se aplica ao presente caso, ante a ausência de interesse da seguradora agravante na matéria tratada nos autos. 6. Juízo de retratação não exercido. Manutenção do acórdão que não conheceu do agravo interno.” (e-doc. 255).
5. Os embargos declaratórios interpostos na sequência também foram rejeitados (e-doc. 320).

6. Dessa decisão, a recorrente interpôs o recurso extraordinário anexado sob e-doc. 354. Tendo havido negativa de seguimento (e-doc. 382), foi protocolado o agravo no recurso extraordinário constante no e-doc. 423 e o agravo interno integrado aos autos no e-doc. 438, o qual foi desprovido (e-doc. 519). 

É o relatório.

Decido.

7. Eis o ocorrido nos presentes autos: ajuizada demanda por Mafalda Soares de Melo e outros em face de Sul América Companhia Nacional de Seguros, Companhia Excelsior de Seguros, Federal Seguros e Caixa Seguradora, na Justiça estadual, determinou-se a remessa do processo à Justiça Federal. O Juízo da 13ª Vara Federal de Alagoas consignou não demonstrado o interesse jurídico e da CEF e, portanto, afastou a competência da Justiça  Federal, devolvendo o processo à Justiça estadual, assentando:

“13. No caso posto, mesmo intimada para comprovar documentalmente o comprometimento ao FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA, a CAIXA informou que não conseguiu obter documentos que comprovassem o risco de prejuízo ao FCVS, mediante esgotamento do FESA, requisitos para reconhecimento do interesse jurídico da Caixa e, consequentemente, da competência da Justiça Federal. 
14. Por isso, entendo inexistir qualquer interesse da CEF em integrar a presente relação processual, em face da ausência de comprovação de risco de exaurimento da reserva técnica do FESA, com possível comprometimento do FCVS.” (e-doc. 7) (idem ponto)

8. Interposto agravo de instrumento pela Sul América, não foi conhecido por ilegitimidade de parte, razão pela qual não houve, na decisão pertinente, análise do tema de fundo do recurso, qual seja, a competência da Justiça Federal. Eis o teor do pronunciamento indicado:

“A agravante insurge-se contra a decisão com objetivo de que seja mantida a Caixa Econômica Federal como litisconsorte passivo e a consequente manutenção dos autos na Justiça Federal em relação a todos os agravados. 
Ocorre que a seguradora não tem legitimidade para recorrer de decisão reconheceu a inexistência de interesse da CEF na lide, sendo certo que apenas a instituição financeira poderia recorrer em defesa de seu interesse em participar do polo passivo da demanda. 
Isto porque se trata de mera assistência simples da Caixa Econômica na lide, tendo em vista que não há relação jurídica entre o mutuário e a empresa pública (na qualidade de administradora do FCVS).” (e-doc. 24). 

 9. Na sequência, a Sul América protocolou agravo regimental, insistindo no pleito quanto à competência da Justiça Federal, sem qualquer argumentação contra o fundamento da decisão então agravada, ou seja, sem impugnar a ilegitimidade de parte para interposição do agravo de instrumento registrada no pronunciamento individual recorrido (e-doc. 29). 

10. Em consequência, o Colegiado a quo não conheceu do agravo regimental (e-doc. 57).

11. O mesmo procedimento se repete nos embargos de declaração relativos ao e-doc. 102 e em todos os demais recursos subsequentes interpostos pela Sul América indicados no relatório acima. 

12. Tem-se, assim, total impertinência do agravo ora em julgamento. Inviável a análise a respeito da competência, ou não da Justiça Federal para julgamento do caso, porquanto tal matéria não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o qual apenas assentou a ilegitimidade da Sul América para interposição do agravo de instrumento, fundamento esse jamais impugnado pela agravante. Faz-se presente o óbice dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

15.  Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 6 de dezembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator